Tribunal: TCU
Processo: 007.191/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5359/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.191/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Boszko Schirmer (XXX.482.870-XX); Daniel Luis Peringer (XXX.697.160-XX); Evandro Kusiack Gollo (XXX.631.420-XX); Fernanda Carrion da Luz (XXX.569.180-XX); Jean Carlo Gessi Caneppele (XXX.073.930-XX); Rafael Bernard Lopes (XXX.161.470-XX); Rafael Pinto da Cruz (XXX.328.710-XX); Tales Borges Bueno (XXX.558.890-XX); Tatiana de Carvalho Melo (XXX.509.510-XX); Tiago Moacir Paz Koller (XXX.596.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.